Tribunal: TJDFT
Processo: 0730179-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730179-69.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO DA CUNHA SILVA PACIENTE: IURI FREIRE DE SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Alberto da Cunha Silva, OAB-DF 60.778, em favor de IURI FREIRE DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, fruto de conversão de prisão em flagrante, decretada pelo Juízo do NAC, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, ausência de motivação concreta para a manutenção da custódia cautelar, haja vista as condições pessoais favoráveis do paciente. Argumenta ser o paciente primário, sem registro de antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, não havendo razão concreta que embase a suposição de risco à ordem pública invocada na decisão como motivo para a imposição da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Conforme consta, o paciente foi autuado em flagrante, logo após ter “dispensado” pela janela do automóvel que conduzia, aproxidamente 500 gramas de cocaína, que transportava, em tese, para fins de difusão ilícita, além de dinheiro em espécie e um cartão de banco com resquícios da droga. Segundo retratado no APF, o indiciado trafegava pela BR 060, na altura do KM 13, sentido crescente, próximo ao Posto Chaves, Recanto das Emas/DF, quando lhe foi dada ordem de parada em posto da PRF. O indiciado, no entanto, desobedeceu a ordem e tentou se evadir pelo acostamento, momento em que “dispensou” pela janela uma pochete preta contendo em seu interior o entorpecente apreendido. Cerca de 1 km depois foi interceptado e preso em flagrante. Relatado o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, estando o feito atualmente em fase de resposta preliminar à acusação. Na cota que acompanha a denúncia, o MP entendeu inadequado, no caso, a formulação de proposta de acordo de não persecução penal, ante a quantidade de droga apreendida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante. Conforme se constata da leitura do APF e da denúncia oferecida, o paciente teria adquirido a droga ilícita em Samambaia/DF e estava transportando-a para Alexânia/GO, o que caracteriza, em tese, tráfico interestadual. Tal circunstância, aliada à quantidade e natureza da droga apreendida, cerca de 500 gramas de cocaína, de alto valor comercial, robustecida pelo fato de que o acusado não comprovou exercício de ocupação lícita indicam, em juízo de cognição sumária, possível dedicação à atividade criminosa, o que será melhor esclarecido quando finalizada a quebra de sigilo telemático dos telefones celulares apreendidos, já autorizada pelo Juízo ora impetrado. Por ora, portanto, a prisão preventiva se mostra necessária como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficientes nem adequada sua substituição por medida cautelar diversa. Cabe enfatizar que a quantidade e natureza da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42, da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. A primariedade, por si só, não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado